Tribunal: TJDFT
Processo: 0749902-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749902-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SOARES DE CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O De início, anote-se a gratuidade de justiça concedida ao agravante na origem, a qual não foi registrada no presente feito. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO SOARES DE CARVALHO, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Afirma o requerente que obteve junto às rés financiamentos e cartão de crédito o que acabou ocasionando uma série de débitos das parcelas em sua folha de pagamento. Pretende o cancelamento de autorizações de débito das parcelas dos empréstimos e cartão de crédito. Indagado acerca do procedimento de superendividamento, emenda a inicial esclarecendo que não se trata de ação deste tipo, mas pretende apenas a suspensão dos descontos, não realizando nenhuma proposta para pagamento dos valores devidos. Pede, em tutela de urgência a) as rescisões de forma unilateral do contrato de cartão de crédito e fatura, dos contratos dos empréstimos bancários nos 2021/161984-6, 2020.084059.7, 2020/074656-6, 18151869, firmados com os requeridos; b) cessar todos os descontos realizados pelos requeridos para pagamento do cartão de crédito e empréstimos bancários (no2021/161984-6 ,2020.084059.7, 2020/074656-6, 18151869) na conta bancária de sua titularidade. Juntou documentos. É o relato. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse passo, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois o autor pretende encerrar os descontos diretos na sua conta partindo da afirmação de que as cláusulas que os autoriza são nulas, quando o próprio precedente firmado no Tema 1085 aponta sentido diverso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto a determinação para que os agravados suspendam todos os descontos realizados em sua conta bancária decorrentes de contratos de mútuo e cartão de crédito. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão acima transcrita. Narra ter requerido administrativamente a revogação da autorização para descontos em conta corrente, mediante contato via SAC, ouvidoria e agência bancária, mas não obteve resposta alguma. Argumenta, em síntese, que a Lei Distrital no. 7.239/2023 e a Resolução do banco central n.o 4.790, de 26 de março de 2020 autorizam a revogação da autorização para descontos em conta corrente, mediante requerimento administrativo. Afirma que sua renda está integralmente comprometida com os descontos realizados em conta corrente. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos em folha de pagamento até o julgamento do mérito recursal, sob pena de multa cominatória. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. No caso concreto, a despeito de haver previsão legal que autorize a revogação da autorização para realização de descontos em conta corrente, entendo que a questão demanda dilação probatória a fim de verificar, com clareza, o efetivo recebimento, pelo agravado, dos requerimentos de revogação formulados pelo agravante, bem como para aferir os motivos de eventual negativa. Assim, a análise da questão demanda regular dilação probatória, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2023 15:39:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora